Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ART. 866, §2o, CPC. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE/CREDOR. PARTE REQUERENTE. ART. 95, CAPUT, CPC. ANALOGIA. PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. DESPESA PROCESSUAL. RESSARCIMENTO AO FINAL. CABIMENTO. AUXILIAR DO JUÍZO. EXPOSIÇÃO. EVENTO FUTURO E INCERTO. INADEQUAÇÃO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA. POTENCIAL DE EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO. MELHOR INTERESSE DO CREDOR (ART. 797, CAPUT, CPC). PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso de pessoa jurídica que não possua outros bens ou, se os possuírem, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o art. 866, caput, do CPC prevê a possibilidade de penhora do faturamento da empresa.
2. Para a efetivação dessa penhora, o §2o do daquele dispositivo prevê a atuação da figura processual denominada administrador-depositário, que cuidará de entregar as quantias apuradas em juízo, inclusive com eventuais balancetes e outros documentos contábeis que se mostrarem pertinentes, até a satisfação da obrigação.
3. À míngua de regulamentação específica, tem-se adotado na jurisprudência, para fins de apurar o responsável pelo adiantamento dos honorários devidos ao administrador-depositário (art. 160, caput, CPC), a previsão contida no art. 95, caput, do CPC, apesar de alguma divergência, em ordem a impor ao credor tal despesa, da qual será ressarcido ao final haja vista a natureza jurídica de despesa processual.
4. Ao credor que postulou e teve deferida a penhora de faturamento da empresa em seu favor estará imputada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários, especialmente se, considerado o caso concreto, verificar-se que não lhe trará ônus desproporcional, trará efetividade à execução (art. 797, caput, CPC), além de, por outro lado, evitar expor o profissional que executará a penhora a evento futuro e incerto no caso de inadimplemento pela parte executada e também afastar potenciais profissionais (contadores) do encargo em questão.
5. No caso concreto, a atuação do administrador-depositário importa ainda mais vantagens do que o de ordinário ocorre ao credor, pois postulou e teve deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora em razão de sucessão empresarial irregular, o que também, de algum modo, na prática, será objeto de acompanhamento pelo profissional a ser designado.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.